Tribunal: CARF
Processo: 10120.723425/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Restando devidamente observados os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e do art. 142 do CTN, o lançamento é considerado válido e eficaz. Da mesma forma, sendo perfeitamente compreendido o auto de infração pela recorrente e oportunizado o exercício adequado do direito à ampla defesa e ao contraditório, não resta caracterizado o cerceamento ao direito de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no Auto de Infração não gera por si só a sua nulidade, quando devidamente expostos os fundamentos de fato e direito que embasam a autuação. Da mesma forma, também não há que se falar em nulidade do v. acórdão recorrido, quando as questões decididas pelo r. decisum foram devidamente motivadas, observando o princípio da livre convicção fundamentada.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
LANÇAMENTO. PRAZO DE DECADÊNCIA. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 72).
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/23. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 44 DA LEI 9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, a multa qualificada lançada em relação a diferenças de tributos apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser reduzidas para o patamar de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
ARTIGO 124, INCISO I, CTN. SOLIDARIEDADE PASSIVA. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN não é hipótese de responsabilidade tributária. Trata-se apenas da maneira eleita pelo legislador complementar para graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo, sendo aplicável, por conseguinte, somente aos casos em que há mais de um contribuinte no polo passivo da relação jurídica tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS GERENTES. PROFISSIONAL CONTÁBIL. ATO DOLOSO. ARTIGO 135 DO CTN.
Os sócios gerentes e prepostos de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
A peculiaridade do referido dispositivo está justamente no fato de os atos ilícitos ali mencionados, que geram a responsabilidade do terceiro que os pratica, serem causa (embora externa) do nascimento da obrigação tributária (tributo ou sanção pecuniária), contraída em nome da empresa, mas contrariamente a seus interesses. Ou seja, tratam-se de atos prévios ou concomitantes ao acontecimento do fato jurídico que dá origem à tributação ou à sanção em si, razão pela qual o dispositivo menciona “[...] obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Inadmissível a apuração de créditos da contribuição, na sistemática de apuração não cumulativa, relativamente a operações comprovadamente inexistentes.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Inadmissível a apuração de créditos da contribuição, na sistemática de apuração não cumulativa, relativamente a operações comprovadamente inexistentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.723425/2020-30
ACÓRDÃO
3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GASKET PETRÓLEO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Restando devidamente observados os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/72 e do art. 142 do CTN, o lançamento é considerado válido e
eficaz. Da mesma forma, sendo perfeitamente compreendido o auto de
infração pela recorrente e oportunizado o exercício adequado do direito à
ampla defesa e ao contraditório, não resta caracterizado o cerceamento ao
direito de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no
Auto de Infração não gera por si só a sua nulidade, quando devidamente
expostos os fundamentos de fato e direito que embasam a autuação. Da
mesma forma, também não há que se falar em nulidade do v. acórdão
recorrido, quando as questões decididas pelo r. decisum foram
devidamente motivadas, observando o princípio da livre convicção
fundamentada.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
2
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
LANÇAMENTO. PRAZO DE DECADÊNCIA. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO.
SÚMULA CARF 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no
72).
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/23. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 44 DA LEI
9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO
DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no
9.430/96, a multa qualificada lançada em relação a diferenças de tributos
apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser reduzidas para o
patamar de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna
insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
ARTIGO 124, INCISO I, CTN. SOLIDARIEDADE PASSIVA. HIPÓTESE DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN não é hipótese de
responsabilidade tributária. Trata-se apenas da maneira eleita pelo
legislador complementar para graduar a responsabilidade daqueles
sujeitos que já compõem o polo passivo, sendo aplicável, por conseguinte,
somente aos casos em que há mais de um contribuinte no polo passivo da
relação jurídica tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS GERENTES. PROFISSIONAL
CONTÁBIL. ATO DOLOSO. ARTIGO 135 DO CTN.
Os sócios gerentes e prepostos de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135,
inciso III, do CTN.
A peculiaridade do referido dispositivo está justamente no fato de os atos
ilícitos ali mencionados, que geram a responsabilidade do terceiro que os
pratica, serem causa (embora externa) do nascimento da obrigação
tributária (tributo ou sanção pecuniária), contraída em nome da empresa,
mas contrariamente a seus interesses. Ou seja, tratam-se de atos prévios
ou concomitantes ao acontecimento do fato jurídico que dá origem à
tributação ou à sanção em si, razão pela qual o dispositivo menciona “[...]
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
3
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Inadmissível a apuração de créditos da contribuição, na sistemática de
apuração não cumulativa, relativamente a operações comprovadamente
inexistentes.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Inadmissível a apuração de créditos da contribuição, na sistemática de
apuração não cumulativa, relativamente a operações comprovadamente
inexistentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para: 1) Reduzir do montante lançado o valor referente ao “Saldo de créditos relativo ao
período a utilizar em períodos futuros” apurado pela recorrente a título de PIS/PASEP e COFINS,
no mês de março de 2015, nos termos do demonstrativo anexo ao Termo de Diligência Fiscal (fls.
1.918/1.919); 2) Reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de 100%, nos termos da
atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96; e Afastar a responsabilidade
tributária imputada aos recorrentes Eduardo Alves Santiago Duarte e Charles Cristiano Teixeira
Valentim. O Conselheiro Ramon Silva Cunha votou pelas conclusões neste capítulo.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
4
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a]
integral), Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09:
Trata o processo de impugnação contra autos de infração lavrados em virtude de
terem sido descontados indevidamente créditos relativos à contribuição social
para o financiamento da seguridade social - Cofins - e à contribuição para o
programa de integração social e o programa de formação do patrimônio do
servidor público - PIS/Pasep, ambas apuradas na sistemática não-cumulativa, nos
períodos de apuração de fevereiro a abril de 2015 (fls. 1.215 a 1.289).
No curso do procedimento fiscal, além do respectivo Termo de Início, foram
efetuados mais treze outros termos de fiscalização (fls 2 a 4, 159 e 160, 164 e 165,
173 a 175, 179 a 181, 532 a 534, 558 a 560, 587 a 590, 729 a 732, 846 e 847, 851
a 854, 1.040 e 1.041, 1.045 e 1.046 e 1.050 a 1.052).
Nos termos de fiscalização lavrados foram solicitados os seguintes
esclarecimentos ou documentos:
1 - no Termo de Início: a) contrato social; b) documentos que comprovem os
efetivos pagamentos aos fornecedores Gomes & Gomes Comercial
Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 13.307.626/0001-99) e Piazon
Comercial Química Ltda (CNPJ 21.441.374/0001-99); c) existência de
participações societárias, bem como se atuou como controladora de outras
empresas; d) existência de processos de consulta quanto à aplicação da
legislação tributária ou de questionamentos judiciais acerca de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB (fls. 2 a 4).
Em resposta ao referido termo, foram prestadas as informações solicitadas nos
itens "a", "c" e "d" acima. Quanto à documentação comprobatória requerida,
solicitou a empresa prorrogação de prazo para a sua apresentação, pedido que
foi deferido (fls. 27, 31 e 32, 159 e 160).
Requerido pela empresa nova dilação de prazo para a apresentação da
documentação solicitada no Termo de Início de Fiscalização, foi novamente
deferido (fls. 172 a 175).
2 - no Termo de Intimação Fiscal n° 2: a) documentação comprobatória
referentes às operações de compra e importação de óleo diesel nos anos de
2015 e 2016, inclusive comprovantes bancários dos efetivos pagamentos; b)
documentação comprobatória referentes às operações de venda de óleo diesel
nos anos de 2015 e 2016; c) indicação da forma de apuração da Cofins e da
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
5
contribuição para o PIS/Pasep, bem como planilha de cálculo com a apuração
destas contribuições; d) motivo pelo qual as contribuições foram apuradas
utilizando-se alíquotas por unidade de medida; e) organograma completo e
atualizado do grupo empresarial, bem como identificação do corpo diretivo; f)
organograma da empresa Oktana Petróleo Exportadora e Importadora Ltda,
bem como identificação do corpo diretivo e funções desempenhadas; g)
documentação comprobatória que autorizava a importação dos produtos
"nafta", "raff" e "n-metilanilina"; h) indicação da motivação e fundamentação
legal referentes à venda de mercadorias sujeitas à tributação monofásica; i)
cópia do Livro de Apuração do Lucro Real dos anos de 2015 e 2016 (fls. 179 a
181).
No Termo de Intimação n° 2 foi ressaltada a não apresentação da
documentação comprobatória dos efetivos pagamentos aos fornecedores
Gomes & Gomes Comercial Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ
13.307.626/0001-99) e Piazon Comercial Química Ltda (CNPJ 21.441.374/0001-
99), solicitada no Termo de Início de Fiscalização.
Na resposta apresentada, foram prestadas as informações solicitadas nos itens
"a", "b", "c", "e", "f", "g" e "i" acima. Quanto à forma de apuração das
contribuições, itens "d" e "h", a empresa informa que é optante do Regime
Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre Combustíveis e Bebidas - Recob (fls. 188 a 190, 207 a
495, 496 a 498, 499 a 525, 526, 527 e 528 a 531).
3 - no Termo de Constatação e Intimação Fiscal, lavrado em 01/03/2019, a
empresa foi reintimada a apresentar a documentação comprobatória dos
efetivos pagamentos aos fornecedores Gomes & Gomes Comercial
Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 13.307.626/0001-99) e Piazon
Comercial Química Ltda (CNPJ 21.441.374/0001-99), solicitada no Termo de
Início de Fiscalização. (fls. 532 a 534).
Em resposta, a empresa afirmou que já apresentou toda a documentação
solicitada no Termo de Intimação Fiscal n° 2, não havendo outros documentos
a serem juntados (fls. 540).
4 - no Termo de Intimação Fiscal n° 3: a empresa foi novamente intimada a
apresentar a documentação comprobatória dos efetivos pagamentos aos
fornecedores Gomes & Gomes Comercial Importadora e Exportadora Ltda
(CNPJ 13.307.626/0001-99) e Piazon Comercial Química Ltda (CNPJ
21.441.374/0001-99), solicitada no Termo de Início de Fiscalização (fls. 558 a
560).
Na resposta, a empresa informou que as operações acima identificadas não
eram "... do conhecimento dos atuais acionistas controladores do grupo
econômico no qual a empresa está inserida". Acrescentou que, devido à
sucessão abrupta ocorrida no grupo empresarial, decorrente de falecimento do
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
6
acionista controlador, houve perda de informações e interrupção do modelo de
gestão anterior (fls. 567 e 568).
Não consta nos autos a apresentação dessa documentação durante o
transcurso do procedimento fiscal.
5 - no Termo de Intimação Fiscal n° 4: a) documentação comprobatória da
opção pelo Recob; b) motivo pelo qual a apuração de créditos das contribuições
no mês de julho de 2016 fundamentou-se em documentos fiscais emitidos em
dezembro de 2013; c) explicação sobre as divergências constatadas nos
créditos apurados das contribuições decorrentes das operações de importação
(fls. 587 a 590).
Em resposta ao termo de intimação supra, a empresa não apresentou a
documentação comprobatória da opção pelo Recob, fazendo referência apenas
à legislação que o regula. Quanto à apropriação extemporânea de créditos,
informou que agiu de acordo com a legislação, a qual permite que o crédito
não aproveitado em determinado mês pode sê-lo nos meses subsequentes. No
que se refere ao item "c" acima, a empresa apresentou documentação, sem
contudo esclarecer o motivo das divergências apontadas (fls. 597 e 598).
6 - no Termo de Intimação Fiscal n° 5, a empresa foi novamente intimada a
apresentar documentação comprobatória da opção pelo Recob e
esclarecimentos sobre as divergências constatadas nos créditos apurados das
contribuições decorrentes das operações de importação (fls. 729 a 732).
Na resposta, a empresa informa que não localizou o termo de adesão ao Recob
e a divergência apontada pela fiscalização não resultou em prejuízo ao Fisco,
pois não foi por ela aproveitada (fls. 739 a 741).
7 - no Termo de Intimação Fiscal n° 6: a) identificação dos administradores da
empresa e descrição das respectivas funções desempenhadas; b) identificação
do acionista controlador falecido; c) documentação comprobatória que
autorizava a importação de "nafta" (fls. 851 a 854).
Na resposta a essa intimação a empresa identificou os seus administradores,
bem como esclareceu que a autorização para importação de "nafta" estava
inclusa na autorização de importação de solventes (fls. 861 e 862).
8- no Termo de Intimação Fiscal n° 01/2019; direcionado a empresa Cillos
Participações e Investimentos S/A: a) documentos societários e alterações
posteriores; b) organograma da empresa, bem como identificação do corpo
diretivo e descrição de suas atividades; c) composição societária da empresa,
com a identificação de seus acionistas e respectivas participações; d)
investimentos em participações societárias, com a identificação das sociedades
investidas e respectivas participações (fls. 1.050 a 1.052).
Em resposta, a empresa Cillos Participações e Investimentos S/A prestou as
informações que entendeu devidas (fls. 1.058 a 1.061).
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
7
Encerrado o procedimento fiscal, foram lavrados os autos de infração em
discussão.
No Relatório Fiscal, parte integrante do Auto de Infração, constam as seguintes
informações (fls. 1.237 a 1.249):
a) o objeto social da empresa Oktana Petróleo Importadora e Exportadora
Ltda, doravante denominada Oktana, está estabelecido na cláusula 3a do
contrato social, in verbis:
A sociedade tem por objeto o comércio atacadista, exportação e
importação de produtos químicos e petroquímicos, cereais, madeira
beneficiada e serrada, bebidas, brinquedos, utensílios domésticos e artigos
do vestuário em geral, intermediação e agenciamento de mercadorias de
exportação e importação e assistência empresarial complementar no ramo,
prestação de serviços de despachante aduaneiro em geral, depósito, carga,
descarga, arrumação e controle de qualidade das mercadorias acima
mencionadas, exploração da prestação de serviços de transporte rodoviário
de produtos perigosos, podendo ainda participar em outras sociedades
comerciais como quotista ou acionista.
b) a empresa Oktana apropriou-se indevidamente de créditos da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep, nos valores, respectivamente, de R$
5.828.090,73 e R$ 1.261.840,04, em virtude de a autoridade fiscal ter
entendido que não houve a comprovação da efetiva realização das transações
com os fornecedores Gomes & Gomes Comercial Importadora e Exportadora
Ltda (CNPJ 13.307.626/000199) e Piazon Comercial Química Ltda (CNPJ
21.441.374/0001-99);
c) houve a majoração do percentual da multa aplicada, conforme estabelece o
§ 1° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por ter a
autoridade fiscal entendido que houve o cometimento de fraude pela empresa,
nos termos definidos pelo art. 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
pois a empresa utilizou 199 notas fiscais de compra fictícias, a fim de apropriar-
se de valores maiores de créditos da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep
e, por conseguinte, reduzir o montante das contribuições a pagar;
d) atribuiu-se responsabilidade solidária pelo crédito tributário ao Senhor
Eduardo Alves Santiago Duarte, sócio-administrador, com fundamento no art.
135, III, do Código Tributário Nacional -CTN, por ter sido identificada sua
participação direta no cometimento da infração tributária apurada;
e) também se atribuiu responsabilidade solidária pelo crédito tributário ao
Senhor Charles Cristiano Teixeira Valentim, contador da empresa, com
fundamento no art. 135, II, do CTN, por ter realizado artifícios contábeis a fim
de ocultar a identificação da infração tributária apurada; e,
f) aplicou-se ao lançamento tributário objeto destes autos o prazo decadencial
previsto no art. 173, inciso I, do CTN, pois presente a ocorrência de fraude.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
8
Na impugnação apresentada pela empresa esta alega que (fls. 1.395 a 1.414):
a) os autos de infração padecem de nulidade por haver duplicidade de
exigência com os valores cobrados no processo administrativo fiscal - PAF - n°
10120.724468/2020-32, visto que utiliza neste último os valores de créditos
como apurados neste PAF, de n° 10120.723425/2020-30, o que ocasiona dupla
exigência sobre o mesmo fato;
b) os autos de infração padecem de nulidade por haver erro material na
apuração do crédito tributário, pois depois das glosas realizadas,
desconsiderou os créditos devidamente escriturados na Escrituração Fiscal
Digital das Contribuições - EFD-Contribuições;
c) estão decaídos os valores apurados referentes a fatos geradores que
ocorreram anteriormente ao dia 2 de março de 2015, visto que a ciência do
lançamento ocorreu apenas em 2 de março de 2020, aplicando-se ao
lançamento o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN, pois
demonstrará a não ocorrência da fraude imputada;
d) ocorreram as transações comerciais entre a impugnante e as empresas
Gomes & Gomes Comercial Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ
13.307.626/0001-99) e Piazon Comercial Química Ltda (CNPJ 21.441.374/0001-
99);
e) o fato de essas empresas não terem apresentado a Escrituração Contábil
Digital - ECD - e a Escrituração Contábil Fiscal - ECF - não permite a imputação
de qualquer punição à impugnante;
f) a empresa Oktana não pode obter, em virtude dos sigilos contábil e fiscal,
qualquer documento pertencente às empresas que lhe prestaram serviços, o
que implica que não pode ter despesas suas glosadas "... por ausência de
documentação impossível de obter";
g) em virtude de mudança abrupta na gestão da empresa, devido ao
falecimento de seu antigo gestor, somente agora localizou as notas fiscais que
fundamentaram as operações com as empresas Gomes Comercial Importadora
e Exportadora Ltda (CNPJ 13.307.626/0001-99) e Piazon Comercial Química
Ltda (CNPJ 21.441.374/0001-99);
h) apresentadas as notas fiscais acima referidas, não subsiste a motivação do
lançamento fiscal;
i) os pagamentos realizados às empresas Gomes Comercial Importadora e
ExportadoraLtda (CNPJ 13.307.626/0001-99) e Piazon Comercial Química Ltda
(CNPJ 21.441.374/0001-99) foram operacionalizados mediante a entrega de
créditos que a impugnante detinha em desfavor das empresas Pontual Service
Comércio e Serviços Ltda - ME ("PONTUAL") e Bom Sucesso, Comércio
Atacadista de Embalagens Ltda - ME ("BOM SUCESSO");
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
9
j) não há no Relatório Fiscal nem nos Autos de Infração qualquer referência à
má-fé da empresa na utilização dos serviços das empresas Gomes Comercial
Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 13.307.626/0001-99) e Piazon
Comercial Química Ltda (CNPJ 21.441.374/0001-99);
k) a multa qualificada aplicada não deve subsistir, pois não houve, como
demonstrado na impugnação, qualquer ilicitude na utilização dos créditos das
contribuições por parte da empresa;
l) ainda que prevaleça o entendimento de que as operações em debate não
ocorreram, não houve o cometimento de fraude na utilização dos créditos pela
empresa;
m) a fraude ocorre apenas se utilizados meios ilícitos para evitar a tributação;
n) para caracterizar a conduta dolosa não basta a violação à lei, mas a
demonstração de que o sujeito passivo teve a intenção deliberada de infringi-
la;
o) não há provas de fraude praticada pela empresa;
p) a multa deve ser reduzida ao patamar de 100% do tributo devido, pois
também às penalidades aplica-se a vedação da utilização de tributo com efeito
de confisco; e,
q) a multa aplicada atenta contra os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ao final, requer que:
a) em preliminar:
a.i) seja declarada a nulidade do auto de infração ou pela ocorrência de bis in
idem ou por erro na apuração do crédito tributário;
a.ii) seja reconhecida a decadência parcial do lançamento tributário;
b) no mérito:
b.i) seja reconhecida a improcedência do auto de infração, pois demonstrada a
falta de motivação para o lançamento fiscal;
b.ii) seja afastada a multa qualificada ou, subsidiariamente, a sua redução ao
percentual de 100%.
Na impugnação apresentada pelo imputado responsável solidário Sr. Eduardo
Alves Santiago Duarte este alega que (fls. 1.355 a 1.387):
a) em preliminar, a nulidade do Auto de Infração por ausência de motivação,
cerceamento do direito de defesa e utilização indevida de presunção, visto que:
a.i) a sua responsabilização pessoal pelo crédito tributário decorre
simplesmente do fato de ser sócio-administrador da empresa à época dos
fatos;
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
10
a.ii) o relatório fiscal não descreve qualquer conduta por ele cometida que
tenha contribuído para o cometimento da suposta infração;
a.iii) o relatório fiscal apenas aponta a existência de atos contábeis e fiscais,
sem especificá-los;
a.iv) pela falta de descrição da conduta pessoal a ele imputada, é nula a
atribuição de responsabilidade pessoal pelo crédito tributário ao impugnante;
a.v) a responsabilidade solidária também não está caracterizada, na medida
em que não foi imputada ao impugnante qualquer conduta dolosa, atribuindo-
se esta apenas por constar como sócio-administrador nos documentos
societários e como administrador responsável na ECD e ECF entregues pela
empresa;
a.vi) não há no Relatório Fiscal qualquer fato que indique que o impugnante
tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos;
a.vii) a falta de conhecimento dos fatos a ele imputados resulta no
cerceamento do seu direito de defesa, pois não terá meios de exercê-lo em sua
plenitude;
a. viii) a falta da devida motivação do ato administrativo que lhe atribuiu
responsabilidade pelo crédito tributário ocasiona a sua nulidade;
a.ix) por ser o ato de lançamento tributário uma atividade vinculada, a
atribuição de responsabilidade tributária ao impugnante deveria partir da
comprovação de sua participação pessoal e direta nos ilícitos alegados
relativos às notas fiscais indevidamente escrituradas;
a.x) o inciso II do artigo 3° da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - IN-RFB -n° 1.862, de 27 de dezembro de 2018, exige a
descrição e comprovação dos fatos que caracterizem a responsabilidade
tributária, o que não foi atendido;
a.xi) a responsabilidade tributária somente pode decorrer de um fazer ou não
fazer;
a.xii) é vedada a adoção de presunções para a atribuição de responsabilidade
tributária;
b) no mérito:
b.i) a responsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário somente pode
ser atribuída ao sócio-administrador se este houver cometido algum ato
irregular;
b.ii) o interesse comum referido no art. 124, inciso I, do CTN pressupõe uma
relação jurídica entre duas ou mais pessoas na qualidade de contribuintes;
b.iii) a expressão "interesse comum" não significa mero interesse econômico;
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
11
b.iv) o disposto no art. 124, inciso I, do CTN, não se aplica a pessoas estranhas
ao fato gerador da obrigação tributária;
b.v) eventos considerados irregulares não podem, por si só, provocar a
responsabilidade solidária, sob a ótica do art. 124, inciso I, do CTN;
b.vi) "... a solidariedade prevista no artigo 124, I, do CTN, somente se aplica
àqueles que efetivamente praticaram o verbo do critério material da hipótese
de incidência tributária, não atingindo terceiros que, embora tenham relação
com o contribuinte, não praticaram diretamente a situação que representa o
fato gerador.";
b.vii) ao impugnante também não se aplica o disposto no art. 135 do CTN, pois
a única imputação a ele feita é constar como sócio-administrador no contrato
social e representante legal nas ECD e ECF entregues;
b.viii) ainda que se entenda cabível a atribuição de responsabilização solidária
nestes autos, esta se limita aos tributos abrangidos, não abrangendo as
penalidades aplicadas;
b.ix) as penalidades, multas, somente podem ser exigidas dos pessoalmente
responsáveis pelo cometimento de uma infração; e,
b.x) aos responsáveis solidários pela obrigação tributária não se pode imputar
responsabilidade por infrações cometidas por terceiros, os autores pessoais
destas supostas irregularidades.
Ao final, requer que:
a) seja declarada a nulidade do auto de infração pela ausência da descrição de
conduta comissiva ou omissiva imputável ao impugnante, falta de motivação
do ato administrativo e utilização de presunção para atribuição de
responsabilidade;
b) subsidiariamente, seja reconhecida a insubsistência da sujeição passiva
solidária atribuída ao impugnante, pela ausência de nexo causal que vincule
este aos fatos geradores identificados nos Autos de Infração de que tratam
estes autos;
b) sucessivamente, seja reconhecida a ausência de sujeição passiva solidária
relativamente às multas lançadas.
Na impugnação apresentada pelo imputado responsável solidário, Sr. Charles
Cristiano Teixeira Valentim, este alega que (fls. 1.323 a 1.348):
a) em preliminar, a nulidade do Auto de Infração por ausência de motivação,
cerceamento do direito de defesa e utilização indevida de presunção, visto que:
a.i) a sua responsabilização pessoal pelo crédito tributário decorre
simplesmente do fato de ser o contabilista responsável pelos registros
contábeis da empresa Oktana;
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
12
a.ii) a autoridade lançadora não demonstrou ser o impugnante mandatário,
preposto ou empregado da empresa Oktana;
a.iii) não há no Relatório Fiscal qualquer descrição de fato a indicar que o
impugnante tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos;
a.iv) pela falta de descrição da conduta pessoal a ele imputada, é nula, por
cerceamento do direito de defesa, a atribuição de responsabilidade pessoal
pelo crédito tributário ao impugnante;
a. v) a falta da devida motivação do ato administrativo que lhe atribuiu
responsabilidade pelo crédito tributário ocasiona a sua nulidade;
a.vi) por ser o ato de lançamento tributário uma atividade vinculada, a
atribuição de responsabilidade tributária ao impugnante deveria partir da
comprovação de sua participação pessoal e direta nos ilícitos alegados
relativos às notas fiscais indevidamente escrituradas;
a. vii) o inciso II do artigo 3° da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - IN-RFB -n° 1.862, de 27 de dezembro de 2018, exige a
descrição e comprovação dos fatos que caracterizem a responsabilidade
tributária, o que não foi atendido; e,
a.viii) é vedada a adoção de presunções para a atribuição de responsabilidade
tributária;
b) no mérito:
b.i) a responsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário somente pode
ser atribuída a terceiros se estes houverem cometido algum ato ilícito;
b.ii) o interesse comum referido no art. 124, inciso I, do CTN pressupõe uma
relação jurídica entre duas ou mais pessoas na qualidade de contribuintes;
b.iii) a expressão "interesse comum" não significa mero interesse econômico;
b.iv) o disposto no art. 124, inciso I, do CTN, não se aplica a pessoas estranhas
ao fato gerador da obrigação tributária;
b.v) o dispositivo legal utilizado pela autoridade fiscal para atribuir
responsabilidade ao impugnante, parágrafo único do art. 1.177 do Código Civil,
não se aplica às obrigações tributárias;
b.vi) a atribuição de responsabilidade tributária é matéria reservada, pela
Constituição Federal, a lei complementar federal;
b.vii) ao impugnante também não se aplica o disposto no art. 135 do CTN, pois
a única imputação a ele feita é "... ter supostamente realizado lançamentos
'atípicos' na escrita contábil da OKTANA";
b.viii) tais lançamentos atípicos não apresentaram reflexos tributários,
conforme admitido no próprio Relatório Fiscal;
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
13
b.ix) referidos lançamentos atípicos não se relacionam com as supostas
infrações tributárias apontadas e não dificultaram a identificação destas;
b.x) o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais somente admite a
responsabilidade do contabilista quando comprovada a sua participação
voluntária e consciente em esquema fraudulento que vise o pagamento a
menor de tributos federais;
b.xi) ainda que se entenda cabível a atribuição de responsabilização solidária
nestes autos, esta se limita aos tributos abrangidos, não abrangendo as
penalidades aplicadas;
b.xii) a fiscalização não identificou o impugnante como mandatário, preposto
ou empregado, a fim de lhe imputar a responsabilidade estabelecida pelo art.
135, inciso II, do CTN;
b.xiiV) as penalidades, multas, somente podem ser exigidas dos agentes
responsáveis pelo cometimento de uma infração; e,
b.xiv) aos responsáveis solidários pela obrigação tributária não se pode
imputar responsabilidade por infrações cometidas por terceiros, os autores
destas supostas irregularidades.
Ao final, requer que:
a) seja declarada a nulidade do auto de infração pelo cerceamento do direito
de defesa, falta de motivação do ato administrativo e utilização de presunção
para atribuição de responsabilidade;
b) subsidiariamente, seja reconhecida a insubsistência da sujeita passiva
solidária atribuída ao impugnante;
b) sucessivamente, seja reconhecida a ausência de sujeição passiva solidária
relativamente às multas lançadas.
Eis o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, por meio do Acórdão no
109-003.023, de 27 de novembro de 2020, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares levantadas e, no mérito, julgar improcedentes as impugnações, mantendo o crédito
tributário exigido, bem como a responsabilidade solidária atribuída a Eduardo Alves Santiago
Duarte e a Charles Cristiano Teixeira Valentim, respectivamente, sócio-administrador e contador
da empresa, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
14
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FRAUDE
O termo inicial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é, na
ocorrência de fraude, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. COMPROVAÇÃO
Devidamente comprovada a fraude, duplica-se o percentual da multa de ofício
aplicada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR.
Constatada a participação do contador no cometimento da infração apurada,
cabível a sua inclusão no pólo passivo da obrigação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Inadmissível a apuração de créditos da contribuição, na sistemática de apuração
não cumulativa, relativamente a operações comprovadamente inexistentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Inadmissível a apuração de créditos da contribuição, na sistemática de apuração
não cumulativa, relativamente a operações comprovadamente inexistentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
15
A recorrente Gasket Petróleo Importadora e Exportadora Ltda., atual denominação
de Oktana Petróleo Importadora e Exportadora Ltda., interpôs Recurso Voluntário, alegando, em
breve síntese, preliminarmente, nulidade do auto de infração, por incongruência lógica, vício de
motivação, cerceamento de defesa, ausência de descrição da conduta que tipifica como dolosa,
duplicidade de lançamento e erro na quantificação do crédito tributário; e nulidade do v. acórdão
recorrido, por deixar de enfrentar argumentos apresentados na impugnação e manter as
nulidades invocadas quanto à autuação. No mérito, sustenta a inexistência de comprovação da
fraude e a existência das operações com as empresas Gomes e Piazon; o não cabimento das
multas qualificadas; decadência parcial; e violação da multa lançada aos princípios do não
confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
O recorrente Eduardo Alves Santiago Duarte interpôs Recurso Voluntário alegando,
em breve síntese, preliminarmente, nulidade do auto de infração, por incongruência lógica, vício
de motivação, cerceamento de defesa, ausência de descrição da conduta praticada pelo
recorrente para sua responsabilização, e nulidade do v. acórdão recorrido, por deixar de enfrentar
argumentos apresentados na impugnação e manter as nulidades invocadas quanto à autuação. No
mérito, sustenta a inexistência de comprovação da conduta dolosa que justificaria sua
responsabilização, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN; não configuração da hipótese
prevista no artigo 124, inciso I, do CTN; não cabimento da multa qualificada e impossibilidade de
transferência para pessoa distinta do contribuinte.
O recorrente Charles Cristiano Teixeira Valentim interpôs Recurso Voluntário
alegando, em breve síntese, preliminarmente, nulidade do auto de infração, por incongruência
lógica, vício de motivação, cerceamento de defesa, ausência de descrição da conduta praticada
pelo recorrente para sua responsabilização, e nulidade do v. acórdão recorrido, por deixar de
enfrentar argumentos apresentados na impugnação e manter as nulidades invocadas quanto à
autuação. No mérito, sustenta a inexistência de comprovação de qualquer conduta pessoal, tanto
comissiva quanto omissiva, que pudesse lhe atribuir a responsabilidade tributária; não cabimento
da multa qualificada e impossibilidade de transferência para pessoa distinta do contribuinte.
A C. 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 3a Seção, deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3102-000.375, de 20 de agosto de 2024, decidiu converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
Assim, considerando (i) a total incompatibilidade entre os saldos credores
apurados pela recorrente em sua escrita contábil (fls. 1436 a 1438) e aqueles
utilizados pela autoridade fiscal no lançamento (fls. 1273 a 1274), (ii) a ausência
de qualquer fundamentação no auto de infração ou no relatório fiscal acerca da
incompatibilidade aventada, e (iii) que a existência de saldo credor não utilizado
no período autuado impacta diretamente o valor do crédito tributário lançado,
julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o
presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
16
1) justifique fundamentadamente a razão pela qual desconsiderou os valores
apurados pela recorrente na sua escrita contábil, demonstrando como chegou aos
valores considerados no auto de infração e seus anexos;
2) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Em atendimento à resolução, a autoridade diligente editou o Termo de Diligência
Fiscal, no qual reconheceu a existência de saldo credor a maior do que aquele considerado pela
fiscalização, justificou a existência de tal divergência e propôs a readequação dos valores lançados.
Por sua vez, a recorrente apresentou petição na qual alega, em breve síntese, o
seguinte:
A informação do termo de que o saldo do Recorrente era maior acaba por
evidenciar que o Auto de Infração se encontra equivocado. Além disso, ante os
artigos 142 a 149 do CTN incabível a revisão de lançamento, para se ter como nulo
o lançamento.
A atribuição de novos valores ao saldo credor reforça a ausência de clara
fundamentação no auto de infração e nos valores utilizados pela fiscalização, para
reforçar a nulidade do lançamento e de que não há fraude.
Eis que, na hipótese, pelo debate, de não se cancelar o auto de infração, de se
expurgar os valores que não se atém ao saldo credor e aplicar a decadência nos
termos do § 4o do artigo 150 do CTN e afastar a multa em 150% do tributo devido.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos a este e. CARF, para prosseguimento do
feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e cumprem com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, serem conhecidos.
Em razão da similaridade entre os argumentos apresentados, a análise será feita em
conjunto, com apreciação individualizada de alegações específicas, quando pertinente.
1
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em seus Recursos Voluntários, os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da
nulidade do auto de infração, com base nos seguintes argumentos: (i) incongruência lógica da
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
17
autuação, por imputar o crédito tributário ao contribuinte e aos responsáveis, com base em
hipóteses de responsabilidade tributária excludentes; (ii) vício de motivação, por fata de descrição
e comprovação da conduta dolosa praticada pelo contribuinte e pelos responsáveis; (iii)
cerceamento de defesa (como reflexo da ausência de motivação); (iv) duplicidade de lançamento
e (v) erro na quantificação do crédito tributário.
É o que passo a apreciar.
No que se refere aos argumentos (i), (ii) e (iii), com a devida vênia, entendo se tratar
de inconformismo dos recorrentes quanto aos fundamentos adotados no Auto de Infração,
devendo as suas razões de insurgência serem apreciadas em sede de julgamento do mérito dos
recursos.
Isto porque, sem adentrar no mérito do entendimento exarado, houve a devida
exposição dos fatos e fundamentos que embasam a autuação, com a descrição das condutas
imputadas tanto ao contribuinte quanto aos responsáveis tributários, como pode ser verificado do
Relatório Fiscal de fls. 1237 a 1249, bem como, dos documentos comprobatórios de fls. 12 a 1214,
que integram o Auto de Infração.
Ressalta-se que as informações constantes da autuação são suficientemente
completas a ponto de permitir aos recorrentes, tanto em sede de impugnação quanto no Recurso
Voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que vai de encontro com a tese de
nulidade por ausência de motivação e cerceamento de defesa.
Ademais, ainda que os recorrentes sustentem, com base na doutrina e na
jurisprudência, que os artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional são excludentes entre si, é
inegável que se trata de questão controversa que envolve o mérito da autuação, mais
especificamente, a interpretação das normas que preveem a responsabilização de terceiros, razão
pela qual não vislumbro qualquer incongruência lógica que implique, por si só, nulidade da
autuação.
Quanto ao argumento (iv), em linha com o entendimento exarado no v. acórdão
recorrido, eventuais problemas ocorridos na apuração dos tributos lançados nos Autos de Infração
objeto do PAF no 10120.724468/2020-32, tanto no que se referem aos valores apurados quanto
aos créditos descontados, serão nele analisados.
Por fim, no tópico do “Erro na Quantificação do Crédito Tributário” do seu Recurso
Voluntário, a recorrente Gasket sustenta que “[...] a autoridade fiscal, ao apurar o montante
devido a título das contribuições PIS e COFINS, após glosar os créditos dos serviços de apoio
logístico (GOMES e PIAZON), deixou de considerar os créditos devidamente escriturados na EFD-
Contribuições”.
Para corroborar o alegado, destaca o seguinte:
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
18
Conforme se observa do Anexo III desse PAF (fls. 1273/1274), a Autoridade
Fiscalizadora expurgou os créditos supostamente indevidos, chegando ao valor
devido a título PIS (Coluna "G") de R$ 1.261.840,04.
Entretanto, os valores utilizados na Coluna "C", relativos ao crédito disponível para
utilização no período, não estão compatíveis com as informações apresentadas na
EFD-Contribuições (Doc. 03 da impugnação fiscal) devidamente entregue. Não há
no Relatório Fiscal, como dito, qualquer informação da causa dessa
desconsideração, mas os valores de créditos apropriados nos meses de fevereiro,
março e abril de 2015 foram, efetiva e respectivamente, R$ 1.347.435,84, R$
1.664.661,40 e R$ 791.747,36.
Desse modo, subtraindo os créditos supostamente descontados indevidamente,
decorrentes dos serviços de apoio logístico (GOMES e PIAZON), de R$ 640.159,65,
R$ 501.430,66 e R$ 123.720,60 (Coluna "G" do Anexo III), dos créditos
efetivamente declarados e não glosados, chega-se ao valor devido de R$
882.678,82 a título de PIS, uma diferença de R$ 379.161,22.
O mesmo ocorre com a COFINS. Consta no Auto de Infração a exigência de R$
5.828.090,73.
Entretanto, conforme consta na EFD-Contribuições (Doc. 03 da impugnação fiscal),
os valores de créditos apropriados nos meses de fevereiro, março e abril de 2015
foram, respectivamente, R$ 6.213.123,96, R$ 7.679.001,25 e R$ 3.650.659,69.
Subtraindo de tais valores os créditos supostamente indevidos de R$2.948.614,10,
R$2.309.620,04 e R$569.864,61 (Coluna "G" do Anexo III), chega-se ao valor
devido de R$ 4.077.827,93 a título de COFINS, uma diferença de R$ 1.750.262,80.
Ou seja, há uma diferença de R$ 2.129.424,02 que está sendo exigida
indevidamente no Auto de Infração em referência. A razão, como acima explicado,
é a não utilização de saldo credor devidamente declarado pela Recorrente em sua
escrita fiscal (Doc. 02 da impugnação fiscal), sem que haja qualquer glosa desses
valores.
Diante disto, entende ter restado demonstrado o vício na apuração do montante
devido a título de tributo, o que configuraria vício material insanável, posto que vinculado à
mensuração do crédito tributário lançado, nos termos do artigo 142 do CTN.
Conforme supra relatado, considerando (i) a total incompatibilidade entre os saldos
credores apurados pela recorrente em sua escrita contábil (fls. 1436 a 1438) e aqueles utilizados
pela autoridade fiscal no lançamento (fls. 1273 a 1274), (ii) a ausência de qualquer fundamentação
no auto de infração ou no relatório fiscal acerca da incompatibilidade aventada, e (iii) que a
existência de saldo credor não utilizado no período autuado impacta diretamente o valor do
crédito tributário lançado, a C. 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara, deste e. CARF, decidiu baixar o
presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF) justificasse
fundamentadamente a razão pela qual desconsiderou os valores apurados pela recorrente na sua
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
19
escrita contábil, demonstrando como chegou aos valores considerados no auto de infração e seus
anexos.
Em atendimento à resolução, assim se manifestou a autoridade diligente no Termo
de Diligência Fiscal:
Da Divergência dos saldos de créditos de Pis e Cofins
8. Após o breve relato sobre a origem do lançamento do crédito tributário em
discussão, passamos a discorrer sobre a questão central que motivou a conversão
do julgamento em diligência. A partir dos elementos trazidos pelo sujeito passivo
após a ciência dos Autos de Infração verificou-se uma divergência entre os saldos
disponíveis dos créditos das contribuições utilizados na auditoria fiscal e os saldos
disponíveis apresentados pelo sujeito passivo, por meio dos Recibos de Entrega
das EFD-Contribuições dos meses de fevereiro, março e abril de 2015.
9. Neste sentido, é possível constatar que a divergência de valores nos saldos dos
créditos disponíveis a compensar ocorre somente no mês de março de 2015.
10. E o motivo desta divergência é que na auditoria fiscal foram utilizados os
valores dos saldos disponíveis informados nos Registros 1100 e 1500 do Bloco 1 da
EFD-Contribuições, os quais registram/controlam (ou, ao menos, deveriam
controlar) os saldos dos créditos disponíveis para, respectivamente, deduzir das
contribuições devidas do Pis e da Cofins apuradas em períodos posteriores
11. Os valores dos créditos disponíveis do Pis e da Cofins informados nestes
registros da EFDContribuições, no mês de março de 2015, foram respectivamente
de 28.430,50 e 118.310,75, ao passo que, os saldos de créditos disponíveis nos
registros do Bloco M(Registro M100 – Pis e Registro M500 – Cofins), conforme
recibos de entrega das Escriturações Fiscais trazidos pelo sujeito passivo foram
respectivamente de 407.591,71 e 1.868.573,55. Dessa forma, constata-se a
diferença de 379.161,21 e 1.750.262,80.
12. Anexamos ao presente processo os extratos dos Registros 1100 e 1500 das
EFDContribuições, evidenciando os saldos dos créditos disponíveis que foram
utilizados na auditoria fiscal (fls. 1912 a 1913).
13. E, apesar de os saldos de créditos utilizados na auditoria fiscal terem origem
nas informações prestadas pelo próprio sujeito passivo nas suas Escriturações
Fiscais, compreendemos que os saldos de créditos disponíveis constantes no Bloco
M destas Escriturações em valores superiores aos utilizados pela auditoria fiscal
(Bloco 1) devam ser considerados, pois representam maior confiabilidade.
14. Assim, elaboramos outro demonstrativo, anexo ao presente relatório, para
evidenciar o cálculo dos valores de Pis e Cofins a recolher, evidenciando o valor
devido dessas contribuições quando é observado os saldos de créditos disponíveis
informados nos Registros M100 e M500.
15. Verifica-se, por consequência, que a consideração desses valores fez apenas
reduzir o valor devido das contribuições apuradas no lançamento de ofício,
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
20
especificamente no mês de março de 2015. Assim, pode ser observado a
diminuição de valores lançados para o Pis e a Cofins em, respectivamente,
R$379.161,21 e R$1.750.262,80, que é a diferença de saldos de créditos entre os
registros do Bloco M e do Bloco 1 da EFD-Contribuições de março de 2015.
16. Por fim, devemos registrar que os fatos aqui relatados, não causaram
qualquer reflexo nos Autos de Infração lavrados e formalizados no PAF
10120.724468/2020-32, visto que as divergências nos saldos dos créditos
disponíveis das contribuições foram totalmente deduzidas nos lançamentos de
ofício do presente processo.
Intimada a se manifestar, a recorrente sustenta que “[a] análise é deficiente e gera
como consequência a nulidade do Auto de Infração, já que inexiste o suporte fático para a
incidência da tributação a partir de uma presunção e análise incorreta do que efetivamente se deu,
a ensejar o erro de direito, que não pode ser objeto de revisão, nos termos dos artigos 142, 145,
147 e 149 do Código Tributário Nacional”. Defende que “[a]o tributar os valores como se saldo
credor não estivesse lá não houve a determinação correta da matéria tributável, sujeita a
tributação, tampouco a ocorrência do fato gerador, o que configura o denominado erro de direito:
um equívoco na valoração jurídica dos fatos, uma análise incorreta do que pode ser tido como
tributação”. Ademais, alega que, ainda que se caracterize como mero erro de fato, existiria
vedação a novo lançamento/revisão de lançamento, razão pela qual deveria ser cancelado o auto
de infração.
Somado a isto, sustenta que “reconhecer que havia um saldo credor maior é
indicativo da falha da autuação fiscal, que não consegue entabular as razões da preterição do que
apresentado pelo ora Recorrente, o que também derruba as alegações de fraude”.
Com a devida vênia, não vislumbro nulidade do auto de infração, uma vez que a
desconsideração do saldo credor apontado foi pontual – referente a um mês apenas – e, portanto,
não inquina todo o lançamento de nulidade. Ademais, nos termos do artigo 145, inciso I, do CTN, o
lançamento pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, sendo justamente
este o caso, uma vez que a alteração proposta pela autoridade diligente decorre da defesa
apresentada pela recorrente, o que é plenamente admitido pelo nosso ordenamento jurídico
pátrio.
Ressalte-se que, apesar das diferenças apontadas quanto ao saldo credor nos meses
de fevereiro e abril, a autoridade fiscal se utilizou dos mesmos valores referentes ao “Saldo de
créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros” apurados pela recorrente a título de
PIS/PASEP e COFINS em tais competências, de modo que não há impacto no crédito tributário
lançado quanto a tais meses.
Por fim, não subsistem as alegações de nulidade do acórdão proferido pela D. DRJ,
por deixar de enfrentar argumentos apresentados na impugnação e manter as nulidades
invocadas quanto à autuação, uma vez que restou devidamente fundamentado o entendimento
exarado pelas autoridades julgadoras para afastar as preliminares de nulidade suscitadas,
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
21
especialmente, a inocorrência das circunstâncias previstas pelo artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
o cumprimento das exigências estatuídas pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/72, e a ausência de
cerceamento do direito de defesa.
Assim, sem adentrar no mérito do posicionamento adotado, verifica-se que as
questões decididas pelo r. decisum foram devidamente motivadas, observando o princípio da livre
convicção fundamentada, que estabelece que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de
infração e do v. acórdão recorrido, e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso neste
tópico, a fim de reduzir do montante lançado o valor referente ao “Saldo de créditos relativo ao
período a utilizar em períodos futuros” apurado pela recorrente a título de PIS/PASEP e COFINS,
no mês de março de 2015, nos termos do demonstrativo anexo ao Termo de Diligência Fiscal (fls.
1.918/1.919).
2
DA GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS – TRANSAÇÃO INEXISTENTE (NÃO COMPROVADA)
Conforme se extrai do Relatório Fiscal que embasa a autuação, a fiscalização
verificou que a Escrituração Fiscal Digital – Contribuições (EFD-C) da recorrente registrava créditos
de PIS e COFINS provenientes de 199 Notas Fiscais que teriam sido emitidas pelas empresas
Gomes & Gomes Comercial Importadora e Exportadora Ltda. (GOMES) e Piazon Comercial Química
Ltda. (PIAZON), nos meses de fevereiro, março e abril do ano 2015.
Visando confirmar as referidas transações comerciais, a fiscalização buscou ter
acesso aos arquivos digitais das Notas fiscais emitidas por estas empresas no ano de 2015.
Entretanto, em consulta realizada ao banco de dados das Notas Fiscais eletrônicas, verificou que,
neste período, não houve efetivamente emissão de Notas fiscais. Também não ocorreu a
transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) e Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para estas
empresas, indicando que não estariam em atividade operacional no ano de 2015.
Assim, solicitou à fiscalizada já no Termo de Início do Procedimento Fiscal que
apresentasse documentos comprobatórios, hábeis e idôneos, confirmando o efetivo pagamento
dos produtos/serviços fornecidos e/ou prestados, no ano de 2015, pelos fornecedores Gomes &
Gomes e Piazon.
Após sucessivas solicitações de prorrogação de prazo, passando por respostas
evasivas apresentadas em 04/02/2019 e 08/04/2019, os representantes da fiscalizada afirmaram,
por meio de documento assinado em 23/04/2019, que desconheciam as operações realizadas com
estes fornecedores. Trouxeram como justificativa a forma abrupta que teria ocorrido a sucessão
no controle acionário do grupo empresarial, em que a fiscalizada está inserida (“causa mortis” do
“acionista controlador”).
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
22
Neste cenário, a fiscalização ponderou que o surgimento de problemas na gestão
administrativa e financeira de uma entidade empresarial decorrentes do falecimento do principal
acionista é compreensível, entretanto, para uma empresa do porte e características da fiscalizada,
a ausência repentina do principal gestor não deveria afetar o registro e a comprovação de
transações relevantes, no montante de mais de setenta milhões de reais com apenas dois
fornecedores, conforme foi informado na EFD-Contribuições.
Diante dos fatos relatados, concluiu que as transações informadas na EFD-C
referentes a “apoio logístico operacional” por parte das pessoas jurídicas GOMES e PIAZON não
ocorreram e, portanto, são indevidos os créditos de PIS e COFINS decorrentes destas supostas
operações, razão pela qual lavrou o auto de infração ora em análise, com a exigência dos valores
de PIS e COFINS a recolher após a glosa dos créditos indevidos.
Em sua impugnação, a recorrente sustentou que não poderia ser punida pelo
descumprimento de obrigações acessórias por parte de seus fornecedores e, quanto à
comprovação das operações, informou que, após longo período de buscas, conseguiu reunir todas
as notas fiscais que suportam as operações com as empresas GOMES e PIAZON, as quais foram
colacionadas aos autos (Doc. 04 da impugnação).
Para corroborar a ocorrência das operações, esclareceu que os pagamentos
realizados às empresas GOMES e PIAZON foram efetuados mediante entrega de créditos que
detinha perante as empresas PONTUAL SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME (PONTUAL) e
BOM SUCESSO, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA – ME (BOM SUCESSO).
Neste sentido, relatou que as empresas PONTUAL e BOM SUCESSO seriam suas
clientes devedoras e teriam assumido as obrigações financeiras decorrentes dos serviços
prestados pela GOMES e PIAZON à recorrente, em contrapartida ao reconhecimento de quitação
de suas obrigações com a própria recorrente. Destacou que a citada operação é legalmente
prevista nos artigos 306, 308, 319, 346, I, 349, todos do Código Civil, e juntou lista de operações
realizadas com as referidas empresas (Doc. 05 da impugnação).
Ao apreciar os referidos documentos e alegações, assim se manifestou a C. Turma
Julgadora a quo:
2.2.1 Da Comprovação dos Pagamentos Efetuados
Para comprovar a efetividade das operações realizadas com as empresas Gomes
Comercial Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 13.307.626/0001-99) e Piazon
Comercial Química Ltda (CNPJ 21.441.374/0001-99) a empresa alega que os
pagamentos a elas realizados ocorreu mediante a entrega de créditos que detinha
em desfavor das empresas Pontual Service Comércio e Serviços Ltda -ME
("PONTUAL") e Bom Sucesso, Comércio Atacadista de Embalagens Ltda - ME
("BOM SUCESSO").
Reforça que tal procedimento tem fundamento nos arts. 306, 308, 319, 346, inciso
I, 349, todos do Código Civil - CC.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
23
Apresenta como prova dessa entrega de créditos apenas uma lista onde relaciona
declarações de importação com respectivas notas fiscais de entrada e posteriores
notas fiscais de saída, na qual informa como clientes as empresas Pontual Service
Comércio e Serviços Ltda - ME ("PONTUAL") e Bom Sucesso, Comércio Atacadista
de Embalagens Ltda - ME ("BOM SUCESSO"), sem identificar o CNPJ destas (fls.
1.640 a 1.643).
Como está colocada a situação pela empresa, ela tenta desincumbir-se de
demonstrar a comprovação financeira das supostas operações ocorridas, ou seja,
das entradas e saídas de caixa que cabalmente comprovem os pagamentos
efetuados referentes às operações questionadas e que geraram a glosa dos
créditos. Segundo se depreende do alegado, não houve movimentação financeira
referente às operações questionadas.
Ocorre que é perfeitamente possível que a empresa comprove suas alegações
tanto sob o aspecto contábil quanto jurídico, o que não acontece.
Do ponto de vista contábil, deveria constar em seus registros, pelo menos, as
seguintes informações:
a) as obrigações da impugnante em relação às empresas Gomes Comercial
Importadora e Exportadora Ltda e Piazon Comercial Química Ltda deveriam estar
devidamente registradas em seu passivo;
b) os direitos da impugnante relativamente às empresas Pontual Service Comércio
e Serviços Ltda - ME ("PONTUAL") e Bom Sucesso, Comércio Atacadista de
Embalagens Ltda - ME ("BOM SUCESSO") deveriam estar registrados em seu ativo;
e,
c) a "entrega de créditos", que a empresa detinha em desfavor das empresas
Pontual Service Comércio e Serviços Ltda - ME e Bom Sucesso, Comércio
Atacadista de Embalagens Ltda - ME, às empresas Gomes Comercial Importadora
e Exportadora Ltda e Piazon Comercial Química Ltda, deveria estar registrada
como baixas de seus direitos em relação àquelas e, concomitantemente, de suas
obrigações perante estas.
Ademais, além da documentação contábil, deveriam ser apresentados todos os
documentos de origem externa ou interna e demais elementos que comprovem ou
evidenciem os fatos alegados, que deveriam estar registrados na sua
contabilidade.
Não apresenta documentos, por exemplo contratos, que permitam identificar do
que se tratam e a efetividade das operações que alega ter realizado com as
empresas Gomes Comercial Importadora e Exportadora Ltda e Piazon Comercial
Química Ltda (CNPJ 21.441.374/0001-99).
Ressalte-se que a mera apresentação de notas fiscais não supre tal lacuna, sendo
este ponto melhor aprofundado no tópico seguinte.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
24
Também não apresenta documentos que permitam identificar do que se tratam e
a efetividade das operações que alega ter realizado com as empresas Pontual
Service Comércio e Serviços Ltda - ME e Bom Sucesso, Comércio Atacadista de
Embalagens Ltda - ME.
Nada do exposto acima foi demonstrado pela empresa.
Prosseguindo, do ponto de vista jurídico também não comprova a impugnante o
alegado.
Aduz a empresa que seu agir foi fundamentado nos arts. 306, 308, 319, 346,
inciso I, 349, todos do Código Civil.
Transcreve-se abaixo os mencionados dispositivos para melhor análise da
matéria:
Art. 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do
devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para
ilidir a ação.
Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente,
sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu
proveito.
Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o
pagamento, enquanto não lhe seja dada.
Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:
I- do credor que paga a dívida do devedor comum; II- do adquirente do imóvel
hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o
pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; III- do terceiro
interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em
parte.
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações,
privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e os fiadores.
Pela leitura dos dispositivos acima, observa-se que poucas luzes trazem para a
resolução da lide. Não esclarece a impugnante como tais normas se aplicam às
operações por ela informada.
Entretanto, interessante notar que a operação conforme descrita pela empresa,
entrega de créditos que possui para terceiros, amolda-se ao que se conhece como
cessão de crédito, modalidade de transmissão das obrigações regulada pelos arts.
286 e seguintes do Código Civil.
Dentre as exigências para eficácia da transmissão de um crédito em relação a
terceiros, o art. 288 do Código Civil determina que ela deve ser celebrada por
instrumento público, ou instrumento particular no qual conste o lugar de
realização do negócio jurídico, a qualificação das partes, a data e o objeto do
referido instrumento.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
25
Nenhuma das exigências previstas em lei foram comprovadas pela empresa para
corroborar suas alegações. Mera planilha não é suficiente.
Portanto, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto contábil ou seja no aspecto
jurídico, os quais foram segregados apenas para efeito de análise, visto que
devem ser considerados em conjunto, a empresa não conseguiu comprovar a
efetiva realização, no mundo dos fatos, das transações com os fornecedores
Gomes & Gomes Comercial Importadora e Exportadora Ltda e Piazon Comercial
Química Ltda, o que, por si só, já justifica a manutenção do lançamento fiscal nos
moldes em que realizados.
Mas há mais a ser analisado.
2.2.2 Das Notas Fiscais Apresentadas
Apresentou a empresa, juntamente com a impugnação, a documentação fiscal
com a qual pretende comprovar as operações questionadas.
Como já dito, a mera apresentação das notas fiscais não comprova a efetividade
das operações questionadas. Na situação tratada nos autos, na qual se imputa à
empresa a utilização de notas fiscais de compra fictícias, há a necessidade de
outros elementos de prova, como os listados no item 2.2.1 acima, os quais não
foram apresentados.
Mas a análise das notas fiscais apresentadas será útil como elemento adicional
para a decisão no que se refere à decadência parcial alegada, assim como a
aplicação ou não da multa qualificada.
Primeiramente, cumpre ressaltar que não procede a argumentação da
impugnante de que não poderia obter a documentação solicitada. Assim como
para qualquer comprador, quando este adquire um bem, é emitido um documento
fiscal para registrar a operação de compra e venda, permanecendo, pelo menos,
uma via com o vendedor e outra com o comprador, para aquele que recebe a
prestação de um serviço, procedimento análogo é necessário. Dessa forma, a todo
serviço prestado, uma via do documento fiscal permanece com o beneficiário
desse serviço. Não se está a falar de documentação pertencente a terceiros, mas
sim de documentação em posse da empresa impugnante.
Na análise da documentação fiscal referente às supostas operações realizadas
entre a impugnante e a empresa Piazon Comercial Química Ltda verifica-se o
seguinte (fls. 1.439 a 1.618):
a.i) documentos fiscais cuja data de emissão é anterior a data da autorização
para a impressão da documentação fiscal ocorrida em 06/03/2015 (fls. 1.490 a
1.497 - data de emissão em 27/02/2015; fls. 1.498 a 1516 - 28/02/2015; fls. 1.517
a 1.519 - 02/03/2015; fls. 1.520 a 1.522 - 03/03/2015; fls. 1.523 e 1.524 -
04/03/2015; fls. 1.525 a 1.527 - 05/03/2015);
a.ii ) documentos fiscais cuja data de emissão é anterior a data da autorização
para a impressão da documentação fiscal ocorrida em 31/03/2015 (fls. 1.540 a
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
26
1.542 - data da emissão em 11/03/2015; fls. 1.543 e 1544 - 12/03/2015; fls. 1.545
a 1.547 - 13/03/2015; fls. 1.548 e 1.549 - 14/03/2015; fls. 1.550 e 1.552 -
16/03/2015; fls. 1.553 a 1.555 - 17/03/2015; fls. 1.556 a 1.558 -18/03/2015; fls.
1.559 a 1.561 - 19/03/2015; fls. 1.562 a 1.564 - 20/03/2015; fls. 1.565 a 1.568 -
21/03/2015; fls. 1.569 a 1.572 - 23/03/2015; fls. 1.573 a 1.575 - 24/03/2015; fls.
1.576 a 1.578 - 25/03/2015; fls. 1.579 a 1.581 - 26/03/2015; fls. 1.582 a 1.584 -
27/03/2015; fls. 1.585 e 1.586 - 28/03/2015; fls. 1.587 a 1.589 - 30/03/2015);
b.i) documentos fiscais cuja data de emissão é igual a data da autorização para a
impressão da documentação fiscal ocorrida em 06/03/ 2015 (fls. 1.528 a 1.530);
b.ii) documentos fiscais cuja data de emissão é igual a data da autorização para a
impressão da documentação fiscal ocorrida em 31/03/ 2015 (fls. 1.590 a 1.592);
c.i) documentos fiscais cuja data de emissão é posterior a data da autorização
para a impressão da documentação fiscal ocorrida em 24/02/2015 (fls. 1.439 a
1.459 - data da emissão em 25/02/2015; fls. 1.460 a 1478 - 26/02/2015; fls. 1.479
a 1.489 - 27/02/2015);
c.ii) documentos fiscais cuja data de emissão é posterior a data da autorização
para a impressão da documentação fiscal ocorrida em 06/03/2015 (fls. 1.531 e
1.532 - 07/03/2015; fls. 1.533 a 1535 - 09/03/2015; fls. 1.536 a 1.538 -
10/03/2015; fls. 1.539 - 11/03/2015); e,
c.iii) documentos fiscais cuja data de emissão é posterior a data da autorização
para a impressão da documentação fiscal ocorrida em 31/03/2015 (fls. 1.593 -
02/04/2015; fls. 1.594 -03/04/2015; fls. 1.595 e 1.596 - 06/04/2015; fls. 1.597 -
08/04/2015; fls. 1.598 e 1.599 - 09/04/2015; fls. 1.600 e 1.601 - 10/04/2015; fls.
1.602 - 13/04/2015; fls. 1.603 e 1.604 - 14/04/2015; fls. 1.605 e 1.606 -
15/04/2015; fls. 1.607 - 16/04/2015; fls. 1.608 e 1.609 - 17/04/2015; fls. 1.610 e
1.611 - 20/04/2015; fls. 1.612 e 1.613 - 22/04/2015; fls. 1.614 - 23/04/2015; fls.
1.615 - 24/04/2015; fls. 1.616 - 27/04/2015; fls. 1.617 - 28/04/2015; fls. 1.618 -
29/04/2015).
Como se pode constatar, as notas fiscais de que tratam os itens "a.i" e "a.ii" acima
são inidôneas, visto que tentam retratar operações que de fato não ocorreram.
Não há compatibilidade entre a suposta da data de prestação dos serviços e a
data da autorização de emissão da documentação fiscal, pois esta é posterior
aquela. Por exemplo, um documento fiscal que somente poderia existir em
06/03/2015, no mínimo, não tem como fundamentar prestações de serviços
ocorridas em 27/02/2015.
Também pouco crível que as notas fiscais de que tratam os itens "b.i" e "b.ii"
acima retratem operações reais. No mesmo dia teria que ocorrer a emissão de
autorização para impressão da documentação fiscal pelo órgão oficial, a
impressão da documentação pela gráfica, a prestação do serviço à impugnante e
respectiva emissão da nota fiscal. Não há elementos nos autos que levem a
conclusão de que tais fatos tenham ocorrido.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
27
As demais notas fiscais, itens "c.i", "c.ii" e "c.iii" acima, a despeito de não terem
problemas explícitos em relação às datas, apresentam características que,
juntamente com todo o exposto no item 2.2.1 acima, impossibilitam a sua
aceitação para o efeito de comprovar as operações questionadas.
Dentre essas características, aplicáveis a todas as notas acima analisadas, pode-se
citar:
a) a suposta prestadora do serviço trata-se, a priori, de uma empresa comercial;
b) essa empresa comercial está domiciliada no município de Japorã, Mato Grosso
do Sul, e presta serviços na cidade de Palmas, Tocantis;
c) as notas fiscais apresentam a numeração sequencial de 001 a 179, como se, no
período, a impugnante fosse a única cliente da prestadora de serviço.
d) o tipo gráfico de identificação do número da nota é completamente diverso dos
demais que a compõem;
e) para serviços de valores significativos, consta na nota fiscal como condição de
pagamento "a combinar";
f) a descrição dos serviços que consta nos documentos fiscais, "Serviço de Apoio
Logístico Operacional", não discrimina efetivamente do que se tratavam as
operações questionadas, o que impossibilita, inclusive, analisar se os supostos
pagamentos efetuados poderiam ser considerados na apuração de crédito da
Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep; e,
g) as autorizações para impressão de documentos fiscais, emitidas em
24/02/2015, 06/03/ 2015 e 31/03/2015, estão numeradas sequencialmente,
respectivamente com os números 423, 424 e 425, como se no período o órgão do
município só tivesse emitido essas autorizações.
É certo que nenhuma das características acima descritas, por si só, caracterizam
irregularidades, mas representam, em conjunto, fortes indícios da inidoneidade da
documentação apresentada.
Prosseguindo, a análise da documentação fiscal referente às supostas operações
realizadas entre a impugnante e a empresa Gomes & Gomes Comercial
Importadora e Exportadora Ltda não apresenta os problemas de datas acima
relatados (fls. 1.619 a 1.639).
Porém, em consulta aos dados desse prestador de serviços no Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas, verifica-se que a empresa encerrou suas atividades em 28
de janeiro de 2015, ou seja, não estaria em atividade nos meses abrangidos pelos
autos de infração aqui analisados, fevereiro a abril de 2015.
Tal fato leva a conclusão que as notas fiscais apresentadas não se referem a
operações efetivamente realizadas.
Portanto, da análise de toda a documentação juntada aos autos, verifica-se que
não houve a comprovação pela impugnante da efetividade das operações
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
28
alegadas como realizadas. Ademais, essa mesma documentação comprova a
utilização de notas fiscais de compra fictícias, o que caracteriza o cometimento de
fraude.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apenas reitera os argumentos expostos na
impugnação e se limita a sustentar que eventual irregularidade de registro comercial não interfere
na validade das transações, assim como, deveria ser observada a jurisprudência pátria vinculante,
a qual assegura ao adquirente de boa-fé a manutenção do crédito quando há alguma
irregularidade de responsabilidade do prestador, nos termos da Súmula 5091 e da tese fixada no
Tema Repetitivo 2722, ambos do STJ.
Com a devida vênia, não merecem prosperar as alegações da recorrente.
Além da recorrente não apresentar, em sede de fiscalização, qualquer
documentação comprobatória das supostas operações realizadas com as empresas GOMES e
PIAZON, informando, até mesmo, que desconhecia as operações realizadas com estes
fornecedores (operações estas no montante de mais de setenta milhões de reais), em sede de
julgamento administrativo, a empresa trouxe documentos que não só não comprovam as
transações alegadas como corroboram a ocorrência de fraude e creditamento indevido.
Considerando a pertinente análise empreendida no v. acórdão recorrido acerca da
documentação trazida pela recorrente em sede de impugnação e a ausência de qualquer
argumentação em sentido contrário no Recurso Voluntário, adoto as razões supratranscritas como
razões para decidir, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99.
Ressalte-se que não há de se falar em aplicação da súmula 509 e do Tema
Repetitivo no 272, do STJ, seja pela ausência de vinculação temática, seja em razão da ausência de
comprovação da veracidade da operação efetuada, o que afasta a condição da recorrente de
adquirente de boa-fé.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de
manter a glosa dos créditos apropriados indevidamente, com a consequente reapuração das
contribuições ao PIS e da Cofins, no período autuado.
3
DA MULTA QUALIFICADA
Conforme supra relatado, a autoridade lançadora concluiu que a fiscalizada apurou
no ano de 2015 créditos indevidos de PIS e COFINS, respectivamente, nos valores de

1 É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
2 O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente
seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade,
uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade
somente produz efeitos a partir de sua publicação.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
29
R$1.265.310,91 e R$ 5.828.098,75, decorrentes de 199 notas fiscais de compra fictícias
relacionadas na sua Escrituração Fiscal Digital deste ano.
Para justificar a aplicação da multa qualificada de 150%, a fiscalização ressaltou a
existência de elementos que sinalizavam que os fornecedores supramencionados não estariam
exercendo qualquer atividade operacional, indicando que a prestação de serviço de apoio logístico
operacional, conforme informado na EFD da fiscalizada, não teria efetivamente ocorrido.
Neste sentido, destacou que, em procedimento de pesquisa no banco de dados do
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) para obter as notas fiscais que teriam sido emitidas
no ano de 2015 pelas duas empresas informadas na EFD da recorrente, foi possível confirmar que
nenhuma nota fiscal foi emitida por estas empresas.
Ademais, a recorrente relacionou estas notas fiscais na sua EFD, trazendo
dados/informações próprios deste tipo de documento (Razão social, CNPJ, Número da nota,
Descrição da mercadoria/serviço, Valor da Nota, Valor de Crédito de PIS e COFINS, etc.),
entretanto, como não poderia ser de outra forma, o registro “chave da nota fiscal eletrônica” não
foi preenchido.
Neste cenário, concluiu que as condutas descritas se subsumem à definição de
fraude do art. 72 da Lei no 4.502/1964, uma vez que “[...] o sujeito passivo agiu de forma dolosa
para impedir parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ao se
utilizar de créditos formados por meio de compras inexistentes de modo a reduzir o montante do
tributo devido e a evitar o seu pagamento”.
Ainda, o dolo da conduta estaria configurado em razão do sujeito passivo, de forma
deliberada, ter relacionado 199 notas fiscais de entrada fictícias contendo dados/informações
específicos que proporcionaram uma expressiva redução na apuração do PIS e COFINS, mediante a
informação de créditos inexistentes.
Em suas defesas, os recorrentes sustentam que não houve a descrição fática de
alguma conduta dolosa, de má fé ou de conluio, de modo que não seria “[...] possível cogitar da
aplicação de multa qualificada, quando não demonstrado pela autuação fiscal o intuito de fraude”.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, no que se refere à ocorrência de fraude, cumpre transcrever o
disposto no artigo 72 da Lei no 4.502/64:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
No presente caso, entendo que restou devidamente demonstrada a conduta dolosa
da recorrente de modificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, mediante apropriação de créditos decorrentes de
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
30
operações inexistentes em sua EFD, o que resultou no recolhimento a menor a título das
contribuições ao PIS e da COFINS.
Frise-se que, durante o procedimento de fiscalização, a recorrente não apresentou
qualquer documentação comprobatória das supostas operações realizadas com as empresas
GOMES e PIAZON, informando, até mesmo, que desconhecia as operações realizadas com estes
fornecedores (operações estas no montante de mais de setenta milhões de reais), e, em sede de
julgamento administrativo, colacionou apenas documentos que não só não comprovam as
transações alegadas como corroboram a ocorrência de fraude e creditamento indevido.
Por sua vez, quanto ao percentual da multa lançada, cumpre destacar que, apesar
de prever à época do lançamento que o “percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964”, o §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 sofreu recentemente alteração em sua redação,
pela Lei no 14.689/23, passando a tratar a matéria da seguinte forma:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Diante disto, considerando que o artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, estabelece
que “[a] lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...] tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...] quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática” (princípio da retroatividade benigna), e tendo em vista que não foi verificada a
reincidência do sujeito passivo no presente caso, entendo que deve ser dado parcial provimento
ao Recurso Voluntário, de ofício, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada para o
percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
31
4
DA DECADÊNCIA PARCIAL
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente Gasket sustenta que não seria aplicável o
prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, mas aquele previsto no artigo 150, §4o,
devendo ser reconhecida a decadência e consequente extinção dos créditos tributários relativos
aos fatos geradores ocorridos antes do dia 02 de março de 2015, uma vez que a recorrente tomou
ciência da lavratura do presente auto de infração em 02/03/2020 (fls. 1284).
Ocorre que, conforme entendimento já sumulado por este e. CARF, na Súmula CARF
no 72, “[c]aracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN”.
A mencionada súmula está alinhada à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Tema Repetitivo 163, nos seguintes termos:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Ressalte-se que tanto as súmulas do CARF quanto o entendimento fixado pelo STJ
em sede de Recurso Repetitivo são de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, nos
termos dos artigos 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, considerando que a ciência do auto de infração ocorreu em 02
de março de 2020 e que a autuação alcança fatos geradores ocorridos a partir de fevereiro de
2015, não se vislumbra a ocorrência de decadência, razão pela qual voto por negar provimento a
este tópico do recurso.
5
DA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente Gasket sustenta que a multa qualificada
lançada “[...] além de importar confisco, supera, em muito, qualquer limite de razoabilidade ou
proporcionalidade”.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 26-A do Decreto
70.235/72, “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, não cabe a este Colegiado, invocando o não confisco, a
proporcionalidade, a razoabilidade, ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
32
tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum,
de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Diante disto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
6
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS
Em seus Recursos Voluntários, os recorrentes sustentam, inicialmente, a
incongruência lógica da autuação fiscal (inépcia), sob o argumento de que “[...] a imputação de
obrigação tributária simultaneamente à ora Recorrente e aos supostos responsáveis tributários
(contador e então sócio administrador à época dos fatos) não podem coexistir porquanto a
responsabilidade desses últimos, caso comprovada, faz desaparecer a obrigação tributária
originária da empresa-contribuinte”.
A incongruência lógica se daria uma vez que as disposições dos artigos 124 e 135 do
CTN tratam de situações específicas e excludentes entre si. Enquanto o artigo 124, inciso I, dispõe
que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, o artigo 135 prevê a responsabilidade pessoal dos
agentes nas situações ali elencadas. Neste cenário, em razão da incongruência lógica aventada, o
auto de infração seria nulo.
No mérito, os responsáveis tributários sustentam a inexistência de comprovação da
conduta dolosa que justificaria sua responsabilização, nos termos do artigo 135 do CTN, a não
configuração da hipótese prevista no artigo 124, inciso I, do CTN, e a impossibilidade de
transferência da multa para pessoa distinta do contribuinte.
É o que passamos a apreciar.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
33
Inicialmente, destaco meu entendimento de que a solidariedade prevista no inciso I
do artigo 124 não é hipótese de responsabilidade tributária. Trata-se apenas da maneira eleita
pelo legislador complementar para graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem
o polo passivo. E o termo responsabilidade aqui utilizado deve ser entendido não como hipótese
de sujeição passiva distinta do contribuinte, mas no seu significado mais puro, como obrigação de
responder pelas ações próprias ou dos outros.
Isto porque a Constituição Federal definiu os fatos signo-presuntivos de riqueza e
estabeleceu os arquétipos dos tributos, porém, silenciou quanto às situações em que os fatos
jurídicos tributários são realizados por mais de um sujeito. No mesmo sentido, ao estabelecerem
as regras matrizes de incidência tributária dos tributos, os legisladores ordinários criam tão
somente uma hipótese de incidência com o seu correspondente consequente, ou seja,
estabelecem que, com a realização de determinado fato, será devido determinado tributo,
silenciando também sobre as situações em que tal fato é realizado por mais de um sujeito, o que
veio a ser disciplinado pelo artigo 124 do Código Tributário Nacional, em observância ao previsto
no artigo 146, inciso III, alíneas a e b, da CF.
Ao disciplinar a solidariedade em âmbito tributário, o inciso I do artigo 124 do
Código Tributário Nacional se distanciou textualmente do disposto no artigo 264 do Código Civil, o
qual dispõe de forma clara que a solidariedade se dá com a pluralidade de devedores na mesma
relação jurídica.
O legislador do CTN optou por definir a presença da solidariedade entre os sujeitos
passivos tributários com base na existência de interesse comum dos participantes na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, o que, além de se tratar de expressão vaga, não é
um roteiro seguro para a identificação do nexo que se estabelece entre os devedores da prestação
tributária, como bem demonstra Paulo de Barros Carvalho:
Basta refletirmos na hipótese do imposto que onera as transmissões imobiliárias.
No Estado de São Paulo, a lei indica o comprador como o sujeito passivo do
gravame. Entretanto, quer ele quer o vendedor estão diretamente ligados à
efetivação do negócio, havendo indiscutível interesse comum. Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se
bem que o sujeito passivo seja aquele primeiro. Nas prestações de serviços,
gravadas pelo ISS, tanto o prestador quanto o tomador do serviço têm interesse
comum no evento, e nem por isso o sujeito passivo deixa de ser o prestador.
Aquilo que vemos repetir-se com frequência, em casos dessa natureza, é que o
interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um
dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma
dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes
do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art.
124 do Código.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
34
Com base no referido dispositivo, criou-se o entendimento de que, mesmo sem
qualquer previsão na lei instituidora do tributo ou em norma específica de responsabilidade
tributária, nas situações em que mais de um sujeito tenha interesse comum no fato descrito como
hipótese de incidência tributária, poder-se-ia atribuir, em caráter solidário, o dever de adimplir a
obrigação tributária a terceiro.
Com a devida vênia, compreendemos com Paulo de Barros Carvalho que “[...] a
solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo polo da relação, se e
somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação” . Ou seja,
a intepretação que nos parece mais adequada do inciso I do artigo 124 do Código Tributário
Nacional é justamente aquela que se mantém fiel ao artigo 264 do Código Civil, no sentido de que
somente haverá solidariedade quando existir mais de um contribuinte no polo passivo da relação
jurídica tributária.
Neste sentido, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO). AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. ART. 620
DO CPC. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. [...]
4. Na relação jurídico-tributária, quando composta de duas ou mais pessoas
caracterizadas como contribuinte, cada uma delas estará obrigada pelo
pagamento integral da dívida, perfazendo-se o instituto da solidariedade passiva.
Ad exemplum, no caso de duas ou mais pessoas serem proprietárias de um
mesmo imóvel urbano, haveria uma pluralidade de contribuintes solidários
quanto ao adimplemento do IPTU, uma vez que a situação de fato - a co-
propriedade - é-lhes comum. [...]
7. Conquanto a expressão "interesse comum" encarte um conceito
indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das
normas tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo
legal. Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente
obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo
passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação
na ocorrência do fato gerador da obrigação.
(REsp 859.616/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 240) (Grifamos)
Tal entendimento também se extrai do AgRg no 1.055.860 - RS (2008/0119112-1),
no qual, ao analisar a pretensão fazendária de aplicar o artigo 124, inciso I, do CTN, para
responsabilizar solidariamente empresas do mesmo grupo econômico, assim se manifestou a
Relatora Min. Denise Arruda, em seu voto:
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
35
[...] para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre
duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é
imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do
fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais
lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico.
Cumpre destacar que o referido entendimento vem sendo reiterado na
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, como se extrai, exemplificativamente, da ementa
do AgInt no AREsp 1.035.029:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO, PARA COMPELIR TERCEIROS
A RESPONDER POR DÍVIDA FISCAL DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA PESSOA JURÍDICA DIVERSA
DO DEVEDOR, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ
RESPALDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ DE QUE A EXISTÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A SOLIDARIEDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO
FISCAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A respeito da definição da responsabilidade entre as empresas que formam o
mesmo grupo econômico, de modo a uma delas responder pela dívida de outra, a
doutrina tributária orienta que esse fato (o grupo econômico) por si só, não basta
para caracterizar a responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN,
exigindo-se, como elemento essencial e indispensável, que haja a induvidosa
participação de mais de uma empresa na conformação do fato gerador, sem o
que se estaria implantando a solidariedade automática, imediata e geral; contudo,
segundo as lições dos doutrinadores, sempre se requer que estejam atendidos ou
satisfeitos os requisitos dos arts. 124 e 128 do CTN.
2. Em outras palavras, pode-se dizer que uma coisa é um grupo econômico,
composto de várias empresas, e outra é a responsabilidade de umas pelos débitos
de outras, e assim é porque, mesmo havendo grupo econômico, cada empresa
conserva a sua individualidade patrimonial, operacional e orçamentária; por isso
se diz que a participação na formação do fato gerador é o elemento axial da
definição da responsabilidade; não se desconhece que seria mais cômodo para o
Fisco se lhe fosse possível, em caso de grupo econômico, cobrar o seu crédito da
empresa dele integrante que mais lhe aprouvesse; contudo, o sistema tributário e
os institutos garantísticos de Direito Tributário não dariam respaldo a esse tipo de
pretensão, mesmo que se reconheça que ela (a pretensão) ostenta em seu favor a
inegável vantagem da facilitação da cobrança.
3. Fundando-se nessas mesmas premissas, o STJ repele a responsabilização de
sociedades do mesmo grupo econômico com base apenas no suposto interesse
comum previsto no art. 124, I do CTN, exigindo que a atuação empresarial se
efetive na produção do fato gerador que serve de suporte à obrigação. Nesse
sentido, cita-se o REsp. 859.616/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 15.10.2007.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
36
4. Assim, para fins de responsabilidade solidária, não basta o interesse
econômico entre as empresas, mas, sim, que todas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador. Precedentes: AgRg no AREsp.
603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2015; AgRg no REsp.
1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.3.2015.
5. A circunstância de várias empresas possuírem, ao mesmo tempo, sócio,
acionista, dirigente ou gestor comum pode até indiciar a presença de grupo
econômico, de fato, mas não é suficiente, pelo menos do ponto de vista jurídico
tributário, para tornar segura, certa ou desenturvada de dúvidas a legitimação
passiva das várias empresas, para responderem pelas dívidas umas das outras,
reciprocamente.
6. Agravo Interno da Fazenda Nacional a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.035.029/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.) (Grifamos)
Ressalta-se, por pertinente, que o artigo 124, inciso I, foi incluído no CTN no
Capítulo IV - Sujeito Passivo, enquanto a responsabilidade tributária e suas hipóteses estão
disciplinadas no Capítulo V – Responsabilidade Tributária, o que reforça a conclusão de não se
tratar de dispositivo que prevê a responsabilização de terceiros.
Assim, não há que se falar em responsabilização de terceiros com base no artigo
124, inciso I, do CTN.
No que se refere ao artigo 135 do CTN, trata-se de hipótese de responsabilidade
tributária na qual a lei atribui responsabilidade pessoal àqueles sujeitos que praticaram atos com
excesso de poderes ou contrários à lei, ao estatuto ou ao contrato social, nos seguintes termos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A peculiaridade do referido dispositivo está justamente no fato de os atos ilícitos ali
mencionados, que geram a responsabilidade do terceiro que os pratica, serem causa (embora
externa) do nascimento da obrigação tributária, contraída em nome do contribuinte, mas
contrariamente a seus interesses3. Ou seja, trata-se de atos prévios ou concomitantes ao
acontecimento do fato jurídico que dá origem à tributação, razão pela qual o dispositivo menciona

3 DERZI, Misabel, Nota de Atualização. In BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro, Forense,
2013. p. 1155.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
37
“[...] obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos” .
Após empreender uma interpretação histórico-evolutiva e confrontar o artigo 135
do CTN com a legislação comercial, Renato Lopes Becho compreende que o referido dispositivo
deve ser considerado correlato ao artigo 158 da Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas)4,
no sentido de que “[...] quando os responsáveis tributários realizaram atos lícitos contra o
interesse do contribuinte e que signifiquem descumprimento da legislação que liga um e outro
(contribuinte e responsável), esses responderão pessoalmente pelos créditos tributários
decorrentes de seus atos”. Isto porque, “[n]os termos como positivado pelo legislador, como o
responsável terá agido contra os interesses do contribuinte, este será excluído da ação de
cobrança (responsabilidade pessoal do terceiro).
Como também pontua Maria Rita Ferragut, “[o] terceiro responsável assume
individualmente as consequências advindas do ato ilícito por ele praticado, ou em relação ao qual
seja partícipe ou mandante, eximindo a pessoa jurídica, realizadora do fato tributário, de qualquer
obrigação”5.
A intenção da norma é clara em punir o responsável com a sua diminuição
patrimonial, bem como, defender o patrimônio daquele contribuinte que teve contra si lançado
crédito tributário em razão de ato ilícito praticado por terceiro. Neste sentido, Misabel Derzi
destaca que “[a] lei que se infringe é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro
contra os interesses do contribuinte”, razão pela qual se justifica que “[...] no polo passivo, se
mantenha apenas a figura do responsável, não mais a do contribuinte, que viu, em seu nome,
surgir dívida não autorizada, quer pela lei, quer pelo contrato social ou estatuto”.
Quanto à responsabilização pessoal dos sujeitos arrolados no artigo 135 do CTN,
quando incorridas as situações ali elencadas, merecem referência os seguintes julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. CERTIDÃO
DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DA
SOCIEDADE EXECUTADA NOS ENDEREÇOS INDICADOS. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA
PATRIMONIAL DA SOCIEDADE. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA.
(...)

4 Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e
em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I -
dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto.
5 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2013.
p. 137.
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
38
7. A dicção do caput do art. 135 do CTN deixa entrever que a responsabilidade
do diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado, pela
prática de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, é de natureza pessoal, verbis:
(...)
10. Deveras, o efeito gerado pela responsabilidade pessoal reside na exclusão
do sujeito passivo da obrigação tributária (in casu, a empresa executada), que
não mais será levado a responder pelo crédito tributário, tão logo seja
comprovada qualquer das condutas dolosas previstas no art. 135 do CTN.
11. Doutrina abalizada diferencia a responsabilidade pessoal da subsidiária, no
sentido de que:
"Efeitos da responsabilidade tributária: Quanto aos efeitos podemos ter: (...)
- pessoalidade. b) responsabilidade pessoal, quando é exclusiva, sendo
determinada pela referência expressa ao caráter pessoal ou revelada pelo
desaparecimento do contribuinte originário, pela referência à sub-rogação ou
pela referência à responsabilidade integral do terceiro em contraposição à sua
responsabilização ao lado do contribuinte (art. 130, 131, 132, 133, I e 135);
- subsidiariedade. c) responsabilidade subsidiária, quando se tenha de exigir
primeiramente do contribuinte e, apenas no caso de frustração, do responsável
(art. 133, II, 134);" (Leandro Paulsen, in Direito Tributário, Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Livraria do Advogado, 10a ed., p.
922) "Lembremo-nos de que a dissolução irregular de uma empresa é infração à
lei comercial, o que corrobora nosso entendimento de que a lei prevista no artigo
135 do CTN é a lei que rege a conduta do responsabilizado (no caso da lei
comercial). (...)
Observe-se, inclusive, que a tipificação de conduta do administrador ou sócio-
gerente no artigo 135 afasta, necessariamente, a pessoa jurídica do pólo passivo
da relação processual de cobrança tributária.
"Em suma, o art. 135 retira a "solidariedade" do art. 134. Aqui a
responsabilidade se transfere inteiramente para os terceiros, liberando os seus
dependentes e representados. A responsabilidade passa a ser pessoal, plena e
exclusiva desses terceiros. Isto ocorrerá quando eles procederem com manifesta
malícia (mala fides) contra aqueles que representam, toda vez que for
constatada a prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com
infração de lei, contrato social ou estatuto." (Sacha Calmon Navarro Coêlho,
"Obrigação Tributária", Comentários ao Código Tributário Nacional, cit., p. 319)."
(Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, Ed.
Dialética, SP, 2000, p. 184/185) (...)
(REsp n. 1.104.064/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
2/12/2010, DJe de 14/12/2010.) (Grifamos)
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
39
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A atribuição de responsabilidade tributária aos sócios-gerentes, nos termos
do art. 135 do CTN, não depende "[...] do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade empresária prevista no art. 133 do CPC/2015,
pois a responsabilidade dos sócios, de fato, já lhes é atribuída pela própria lei,
de forma pessoal e subjetiva" (AREsp 1.173.201/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 1o/3/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.826.357/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) (Grifamos)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RECONHECIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a "responsabilidade por
subsidiariedade resta conjurada e, por conseguinte, o benefício de ordem que lhe
é característico (art. 4o, § 3o, da Lei n. 6.830/1980), o qual é inextensível às
hipóteses em que o Código Tributário Nacional ou o legislador ordinário
estabelece responsabilidade pessoal do terceiro (consectariamente, excluindo a
do próprio contribuinte), em razão do princípio da especialidade (lex specialis
derrogat generalis), máxime à luz da Lei de Execução Fiscal encarta normas
aplicáveis também à cobrança de dívidas não-tributárias" (REsp 1.104.064/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010).
Incidência do óbice da Súmula 83 do STJ. (...)
(AgInt no REsp n. 1.491.638/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021.) (Grifamos)
No mesmo sentido, cita-se o julgamento do Recurso Extraordinário no 562.276, em
sede de Repercussão Geral, pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS. (...)
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
40
(mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo
tributo devido pela sociedade. (...)
(RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03-11-2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-2011
EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n. 187, 2011,
p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442) (Grifamos)
Por ser pertinente ao deslinde da presente controvérsia, merece referência também
o julgamento da ADI no 4845, pelo Tribunal Pleno do STF, no qual se decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual do Mato Grosso no
7.098/98, que assim dispunha:
Art.18-C (...)
Parágrafo único. Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas
infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações
contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com
omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o
correspondente fiscal, o preposto, bem como toda e qualquer pessoa que
concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida
obrigação”.
Naquela oportunidade, assim se manifestou a Suprema Corte:
Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade.
Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito
com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o
parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da
Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade
tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa
ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a
advogado, economista e correspondente fiscal.
2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF,
art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de
inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de
terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário
Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar
federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).
3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando
de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente
responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as
circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte
tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
41
por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário
Nacional”.
(ADI 4845, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13-02-
2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)
Uma interpretação sistemática dos artigos 1346 e 135, inciso I7, do CTN, reforça o
caráter pessoal (entenda-se, exclusivo) da responsabilidade prevista no artigo 135. Isto porque,
quanto aos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, os sujeitos
elencados no artigo 134 do CTN responderão solidariamente com o contribuinte. Por sua vez,
quando se tratar de créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, a
responsabilidade será pessoal, nos termos do artigo 135, inciso I.
Não há como se negar que o legislador estabeleceu graus de responsabilidade
distintos nos artigos 134 e 135 do CTN, especialmente, em razão do caráter protetivo aos
interesses do próprio contribuinte nas situações elencadas no artigo 135. Até porque, se não
houvesse distinção entre as hipóteses de responsabilidade (e o seus respectivos efeitos) previstas
no artigo 134 e 135, o último seria totalmente dispensável.
A compreensão de que a responsabilidade do agente é pessoal, com a exclusão do
dever do contribuinte, nos casos previstos pelo artigo 135 do CTN, já nos permite verificar que o
âmbito de incidência do referido dispositivo é muito mais restrito do que aquele constantemente
pretendido pelas autoridades fiscais, e muitas vezes mantido em sede de julgamento
administrativo e judicial.
Como bem exposto pela doutrina supratranscrita, o artigo 135 do CTN se aplica
apenas naqueles casos em que os responsáveis tributários realizaram atos contra o interesse do
contribuinte e que signifiquem descumprimento da legislação que liga um e outro (contribuinte e
responsável). A lei que se infringe é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro
contra os interesses do contribuinte, razão pela qual se justifica que, no polo passivo, se mantenha
apenas a figura do responsável, não mais a do contribuinte, que viu, em seu nome, surgir dívida
não autorizada, quer pela lei, quer pelo contrato social ou estatuto.
Assim, não basta a infração à lei tributária. Para responsabilização de terceiro, nos
termos do artigo 135 do CTN, deve restar demonstrado que o responsável tributário agiu em
nome do contribuinte, mas contra os seus interesses, e, ao descumprir a lei comercial ou civil, o
contrato social ou estatuto, acabou gerando um crédito tributário que não deve ser imputado
àquele.

6 Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte,
respondem solidàriamente com êste nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...)
7 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo
anterior;
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
42
Nos demais casos, as infrações tributárias são de responsabilidade do próprio
contribuinte, sendo ele quem deve arcar com os tributos e penalidades pecuniárias
correspondentes.
Neste sentido, o artigo 137, inciso III, do CTN, também é preciso ao estabelecer que
a responsabilidade é pessoal ao agente quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente
de dolo específico: a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores; c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas. Ou seja, não existindo um ato contrário aos interesses do contribuinte, a
responsabilidade pelo crédito tributário e pelas infrações segue sendo dele próprio.
Tecidas todas as considerações normativas necessárias ao deslinde da controvérsia,
cumpre analisar os argumentos trazidos pelos recorrentes.
Quanto à alegação de nulidade do auto de infração por incongruência lógica, apesar
de concordar no mérito com os argumentos dos recorrentes, no sentido de que os artigos 124 e
135 do CTN tratam de situações específicas e excludentes entre si, trata-se de questão
interpretativa e extremamente controvertida, de modo que, existindo interpretações que
admitem a responsabilização solidária nos casos previstos no artigo 135, não há que se falar em
nulidade da autuação, cabendo a este C. Órgão Julgador avaliar a subsunção dos fatos autuados às
hipóteses legais, nos termos pretendidos pela autoridade fiscal.
No que se refere ao artigo 124, inciso I, do CTN, além de inexistir qualquer
motivação no Relatório Fiscal para justificar a aplicação do referido dispositivo, conforme já
exposto, entendo que a solidariedade ali prevista não é hipótese de responsabilidade tributária.
Trata-se apenas da maneira eleita pelo legislador complementar para graduar a responsabilidade
daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo.
Quanto à responsabilidade tributária imputada ao sócio administrador, com
fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, apesar da autuação identificar a participação direta
do recorrente Eduardo na execução da infração tributária, por constar como administrador
responsável da fiscalizada na Escrituração Contábil Digital (ECD) e na Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), e por estar na condição de sócio administrador no período autuado, não restou
demonstrado qualquer ato do recorrente contrário aos interesses do contribuinte que justificasse
a sua responsabilização pessoal pelos créditos tributários e penalidades pecuniárias lançados.
Por sua vez, a responsabilidade do profissional contábil, Sr. Charles Cristiano
Teixeira Valentim, foi assim fundamentada:
A materialidade demonstrada pelo procedimento fiscal evidencia também que o
profissional contábil colaborou, consciente e espontaneamente, com as
irregularidades praticadas, obtendo benefícios, diretos ou indiretos, da prática
ilícita.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
43
Pela análise da Escrituração Contábil Digital, verificamos que não houve reflexo na
apuração do lucro líquido, pois não houve lançamento contábil aumentando os
custos e/ou despesas na apuração do resultado do exercício. Entretanto, foi
possível identificar alguns registros contábeis atípicos, onde os respectivos valores
dos créditos de PIS e COFINS são debitados em contas do Ativo (Pis e Cofins a
Recuperar) e o crédito realizado diretamente em uma conta de despesa
denominada Armazenagem. Posteriormente as contas de Ativo são encerradas
quando da apuração mensal das contribuições e a conta de despesa encerrada
diretamente contra uma conta de Patrimônio Líquido (Prejuízos Acumulados).
Os registros contábeis a crédito em conta de despesa são atípicos e evidenciam
uma operação irregular. Logo, imputa-se ao contabilista, Charles Cristiano Teixeira
Valentim, [...] responsabilidade solidária pelo crédito tributário, com fulcro no
Inciso II do art. 135 do CTN, pois conforme dispõe Parágrafo único do art. 1.177 do
Código Civil, os prepostos no exercício de suas funções são pessoalmente
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos."
Ora, a infração imputada se refere ao creditamento indevido de notas fiscais
relativas a operações não comprovadas. Os supostos registros contábeis atípicos, além de terem
sido apenas superficialmente abordados, salvo melhor juízo, não comprovam a participação ou
colaboração do profissional contábil na fraude perpetrada. Ademais, também não restou
demonstrado que tais atos teriam sido praticados contra os interesses do contribuinte, de modo
que não vislumbro a subsunção dos fatos narrados à hipótese de responsabilização pessoal do
profissional contábil.
Pelo exposto, voto por dar provimento aos Recursos Voluntários, para o fim de
afastar a responsabilidade tributária imputada aos recorrentes Eduardo Alves Santiago Duarte e
Charles Cristiano Teixeira Valentim.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários, rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e do v. acórdão recorrido, e, no mérito, por dar-lhes
parcial provimento, para o fim de (i) reduzir do montante lançado o valor referente ao “Saldo de
créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros” apurado pela recorrente a título de
PIS/PASEP e COFINS, no mês de março de 2015, nos termos do demonstrativo anexo ao Termo de
Diligência Fiscal (fls. 1.918/1.919); (ii) reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de
100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96; e (ii) afastar a
responsabilidade tributária imputada aos recorrentes Eduardo Alves Santiago Duarte e Charles
Cristiano Teixeira Valentim.

Assinado Digitalmente
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723425/2020-30
44
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1990
DF CARF MF
Original